Tribunal: TJSP
Processo: 0000205-19.2017.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000205-19.2017.8.26.0621, da Comarca de Cunha, em que é apelante/apelado
LEONARDO NASCIMENTO CASTILHO, são apelados/apelantes TALITA MAIARA
RODRIGUES E OLIVEIRA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Votaram pelo Não
provimento do recurso interposto por LEONARDO NASCIMENTO CASTILHO e
pelo Parcial provimento do recurso interposto pelo Ministério Público para condenar
TALITA MAIARA RODRIGUES DE OLIVEIRA por infração ao art. 33, caput, da
Lei n.o 11.343/2006, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 583 dias-multa, no piso.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão ser
expedidos os mandados de prisão, para efetivo cumprimento das penas, e as guias de
recolhimento definitivas.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000205-19.2017.8.26.0621 -Voto no 17295
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0000205-19.2017.8.26.0621
APTE/APDO: LEONARDO NASCIMENTO CASTILHO
APTE/APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
APDO: TALITA MAIARA RODRIGUES DE OLIVEIRA
VOTO N.o 14295
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E
GUARDA
DE
ARMAMENTO

NULIDADE

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
INOCORRÊNCIA

ILÍCITOS
APREENDIDOS
EM
VIA
PÚBLICA

CONFISSÃO ESPONTÂNEA MATERIALIDADES E
AUTORIAS COMPROVADAS CONDENAÇÕES DOS
RÉUS PENAS-BASE FIXADAS EM 1/6 ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS

INAPLICABILIDADE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES
CRIMINOSAS COMPROVADAS REGIMES INICIAIS
FECHADOS ART. 33, § 3o, DO CP RECURSO
INTERPOSTO POR LEONARDO NÃO PROVIDO E
RECURSO
INTERPOSTO
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público e
por LEONARDO NASCIMENTO CASTILHO, contra a sentença de fls. 296/320, cujo
relatório é adotado e acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 33, caput, da Lei n.o
11.343/2006, e ao art. 14 da Lei n.o 10.826/2003, às penas de 8 anos e 1 mês de reclusão,
em regime inicial fechado, e 594 dias-multa, no piso, bem como absolveu TALITA
MAIARA RODRIGUES DE OLIVEIRA de imputação de infração ao art. 33, caput, da
Lei n.o 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Razões do Ministério Público às fls. 324/341. Pede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000205-19.2017.8.26.0621 -Voto no 17295
3
condenação de TALITA, pois comprovada a autoria, bem como o aumento da pena-base
de LEONARDO, considerando a quantidade expressiva de drogas localizada em
município extremamente “pequeno”.
Razões de LEONARDO às fls. 350/362. Pede a decretação
de nulidade do processo por violação de domicílio e ilicitude das provas, absolvendo-o, ou,
alternativamente, por falta de provas. Subsidiariamente, pede seja a pena reduzida pelo § 4o
do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 e afastado o concurso de crimes, reconhecendo-se a
majorante prevista no inciso IV do art. 40 da Lei n.o 11.343/2006 e fixando-se regime
inicial menos gravoso que o fechado.
LEONARDO e TALITA apresentaram contrarrazões às fls.
363/367 e o Ministério Público às fls. 373/389.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 420/433,
opinou pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público e pelo não
provimento do recurso interposto por LEONARDO.
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
1. DENÚNCIA. (FLS. 01/04)
“Consta do inclino inquérito policial que, no dia 28 de
março de 2017, por volta das 18:00h (fl. 22), na Rodovia SP 171, nesta cidade
c Comarca de Cunha, TALITA MAIARA RODRIGUES DE OLIVEIRA,
qualificada a fls. 20, com foto a fl. 26, ouvida na delegacia com advogado a
fls. 09/10, LEONARDO NASCIMENTO CASTILHO, qualificado a fls. 22,
foragido até o presente momento, e terceira pessoa até aqui não identificada,
agindo em concurso e com unidade de desígnios e identidade de propósitos,
transportavam e traziam consigo, para fins de tráfico, drogas, consistente em
05 porções de maconha, com aproximadamente 3,013 kg, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de
constatação preliminar de substância entorpecente a fls. 25, auto de exibição e
apreensão a fls. 29/30 e laudo de exame químico-toxicológico que será
oportunamente juntado.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e
local
supramencionadas
LEONARDO
NASCIMENTO
CASTILHO,
qualificado a fls. 22. previamente ajustado e com a mesma unidade de
propósito de terceira pessoa até aqui não identificada e foragida até o
presente momento, portavam, detinham e mantinham sob sua guarda, armas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000205-19.2017.8.26.0621 -Voto no 17295
4
de fogo de uso permitido, consistente em uma espingarda, marca Mossberq
número K774039 calibre 12, com 10 cartuchos íntegros e um garruchão
número 6312, calibre 22, com quatro cartuchos íntegros, tudo sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de
exibição e apreensão a fls. 29/30 e laudo pericial a ser posteriormente juntado.
Segundo o apurado, policiais militares em patrulhamento no
local dos fatos, visando apurar delito de furto ocorrido no mesmo dia,
avistaram o veículo Siena, placas HGS2114, conduzido por LEONARDO
conhecido no meio policial pela prática de tráfico e no qual também se
encontrava TALITA, namorada do denunciado no lado do passageiro e
terceira pessoa até o momento desconhecida.
Em continuidade, os policiais militares deram ordem de
parada ao veículo dirigido pelo denunciado, que simulou parada e,
posteriormente, empreendeu fuga.
Iniciada perseguição ao veículo, os policiais avistaram o
momento em que TALITA desfez-se de uma mala, que traziam consigo e era
transportada dentro do veículo pelos denunciados para realizarem o tráfico na
cidade, na qual, posteriormente. ficou constatado que em seu interior havia
cinco tijolos de maconha com, aproximadamente, cerca de 03 quilos.
Dando prosseguimentos às investigações, os policiais
dirigiram-se até a residência da genitora de LEONARDO e avistaram o
veículo anteriormente conduzido pelo denunciado, que estava na garagem da
residência e coberto para que não fosse identificado. Ao avistar a polícia, o
denunciado empreendeu fuga portando uma arma de fogo, que foi encontrada
próxima ao matagal, momento em que LEONARDO não foi mais avistado
pelos policiais.
Nesta oportunidade o terceiro indivíduo, até aqui não
identificado, também evadiu-se portando uma das armas de fogo.
LEONARDO e terceira pessoa portavam, detinham e
mantinham referidas armas, previamente ajustados e com a mesma unidade de
propósitos, para usá-las na prática do tráfico.
No local ainda foram encontrados materiais usados para o
tráfico como balança, papel alumínio, etc.
Diante do exposto. DENUNCIO a Vossa Excelência TALITA
MAIARA RODRIGUES DE OLIVEIRA como incursa no artigo 33, caput da
Lei n° 11.343/06 c/c artigo 29 do Código Penal e LEONARDO
NASCIMENTO CASTILHO como incurso no artigo 33, caput da Lei n°
11.343/06 c/c artigo 29 do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826/03 c/c
artigo 29 do Código Penal (por duas vezes). na forma do artigo 69 do Código
Penal, para que sejam processados nos termos dos artigos 394 a 405 (rito
ordinário, ante a pena máxima ser igual ou superior a 4 anos) do Código de
Processo Penal, por ser o rito mais amplo, isto é, para que sejam citados (art.
396), apresentem resposta escrita em 10 dias (art. 396-A) ou em caso
contrário este juízo nomeie advogados para apresentá-las (art. 396,§ 2°),
recebendo-se a denúncia em seguida (art. 399) e designando-se em sessenta
dias audiência (an. 400) para oitiva das testemunhas de acusação e de defesa e
em seguida os interrogatório dos acusados, abrindo-se após, se for o caso,
fase para requerimento de diligências cuja necessidade se origine de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000205-19.2017.8.26.0621 -Voto no 17295
5
circunstâncias ou fatos apurados na instrução (art. 402) e, em seguida, para
alegações orais ou escritas no prazo de cinco dias (art. 403), ouvindo-se na
instrução as seguintes testemunhas (art. 401) arroladas abaixo:”
2. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO.
A nulidade arguida não possui o condão de tornar ilícitas
todas as provas que embasaram a investigação inicial e, portanto, sequer merece maiores
detalhes.
Isso porque, segundo os policiais, o entorpecente foi
apreendido em via pública, e não na residência de LEONARDO, assim como a arma de
fogo.
Ainda que procedesse a alegação de LEONARDO de que a
arma de fogo foi localizada dentro da residência, como narrou em Juízo, produziu prova
contra si mesmo e independente daquela que, inicialmente, estaria contaminada, nos termos
do art. 157, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal.
Nesse sentido:
“COM
EFEITO,
O
PACIENTE
FOI
CONDUZIDO
COERCITIVAMENTE SEM QUE HOUVESSE MANDADO
JUDICIAL OU ESTADO DE FLAGRÂNCIA.
OCORRE
QUE
SUA
CONDENAÇÃO
SE
PAUTOU,
SOBRETUDO,
NA
SUA
PRÓPRIA
CONFISSÃO,
CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA,
MOTIVO POR QUE NÃO HÁ NULIDADE ALGUMA CAPAZ
DE DERROCÁ-LA.
É DIZER: O PACIENTE, AO CONFESSAR O CRIME,
TORNOU EVENTUAL PROVA NULA TOTALMENTE
IMPRESTÁVEL. SE FOSSEM AFASTADAS AS PROVAS
NULAS DO PROCESSO, RESTARIA HÍGIDA A SUA
CONFISSÃO, CONFIRMADA POR DEMAIS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.” (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
HC N.o 181.442/SP, REL. MINISTRO GILMAR
MENDES, DJE DE 18/02/2020 GRIFEI)
Afasta-se, pois, a nulidade arguida.
3. MATERIALIDADES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000205-19.2017.8.26.0621 -Voto no 17295
6
Auto de constatação preliminar à fl. 18, auto de exibição e
apreensão às fls. 64/66, laudo pericial das munições às fls. 191/193, laudos periciais das
armas de fogo às fls. 194/196 e 197/199, e laudo de exame químico-toxicológico às fls.
213/214.
4. AUTORIAS.
Os depoimentos colhidos em Juízo foram devidamente
transcritos na sentença, motivo pelo qual a ela me reporto:
“A testemunha Herberto Guimarães Ferreira, ouvido em
Juízo, disse não conhecer a corré e conhecer, vagamente, o corréu. Disse que,
no dia dos fatos, estava de serviço na base, tendo atendido a uma ligação de
uma senhora, que não quis se identificar, afirmando que, enquanto caminhava
pela Rodovia SP 171, teria visto o ocupante de um veículo - cujas
características ela não soube declinar -, atirar uma bolsa às margens da
rodovia e sair em alta velocidade; tal senhora, por receio, não quis verificar o
que havia naquela sacola. Afirmou a testemunha que reportou esses fatos ao
Subtenente Izalino, que acionou uma viatura para verificar o ocorrido. Então,
foram ao local dos fatos e, juntamente com os policiais de outra guarnição,
começaram a fazer uma varredura às margens da rodovia. Um dos colegas de
farda do depoente achou um tijolo de maconha; ele pegou esse tijolo e
continuou caminhando, mais para frente, foi localizado outro tijolo e, um
pouco mais adiante, uma bolsa. No interior dessa bolsa havia outros tijolos.
Na outra viatura estavam o Cabo Alexsander e o Soldado LEONARDO.
Afirmou que chegaram simultaneamente à bolsa e levantou-se a informação de
que o veículo era um Fiat/Siena, geralmente conduzido pelo corréu
LEONARDO. Relatou que Leandro e Alexsander foram atrás desse veículo. Às
perguntas do MP, respondeu que, pelo que viu do desenrolar dos fatos, seus
colegas de farda Alexsander e Leandro já estavam atrás do veículo Siena antes
de saberem da ligação telefônica dada por aquela senhora à base da PM. Às
perguntas do Defensor, esclareceu a expressão 'com o desenrolar dos fatos'
usada na resposta dada à pergunta anterior feita pelo MP: disse que o
Subtenente Izalino, tomando conhecimento do conteúdo da ligação daquela
senhora, entrou em contato com a guarnição de Alexsander e Leandro, sendo
que estes relataram que viram o veículo, que parecia ser de LEONARDO, e
que teriam ido ao encalço dele, tendo o réu empreendido fuga, em alta
velocidade. Disse que aquela senhora não especificou qual veículo era,
dizendo que não entendia nada de veículos; que, do momento em que recebeu
aquela ligação até sua chegada ao local em que encontrada a droga
decorreram, aproximadamente, cinco minutos; que, quando estavam saindo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000205-19.2017.8.26.0621 -Voto no 17295
7
base, o Subtenente Izalino entrou em contato com os policiais Alexsander e
LEONARDO, que disseram que estavam atrás do réu LEONARDO; por fim,
afirmou que quando chegaram ao local onde a bolsa foi encontrada, a
guarnição de Alexsander e Leandro 'encostou' logo atrás (mídia digital
depositada em Cartório).
A testemunha Izalino Alves da Silva Filho, ouvido em Juízo,
afirmou conhecer o corréu; mas não a corré e que, na data dos fatos, estava no
Pelotão, na condição de Comandante, sendo que o Cabo Herberto estava
atendendo ao público; que o Cabo Herberto recebeu um telefonema de uma
mulher, que estava caminhando, noticiando que um carro prata, que a Polícia
estava perseguindo, havia jogado uma mochila às margens da rodovia; ela
indicou as imediações, apontando como referência a entrada do Bairro do
Ribeirão. Imediatamente fecharam o destacamento e foram até o local, no
intuito de evitar o eventual resgate desse material. Afirmou que tinham
conhecimento que a viatura estava acompanhando esse veículo que seguia na
direção da cidade de Paraty e que, até esse momento, ainda não havia feito
contato com essa viatura. Ao chegarem ao local indicado pela senhora,
passaram a fazer uma varredura em uma determinada área; tentaram contato
com a viatura para que, assim que fosse possível,, ela retornasse para auxiliar
nas buscas. Decorridos 10/15 minutos, essa viatura voltou, pois tinha perdido
o veículo enquanto fazia o acompanhamento. O Cabo Alexsander achou uma
mochila contendo drogas em seu interior, mais especificamente maconha.
Segundo o que os policiais Alexsander e Leandro relataram, eles deram sinal
de parada para esse veículo, mas os ocupantes dele não obedeceram; diante
disso, iniciou-se um acompanhamento; num primeiro momento, eles não
conseguiram interceptar esse veículo. Posteriormente à localização das
drogas, eles continuaram em diligências e conseguiram informações acerca de
uma chácara, local onde estariam os réus. Nessa chácara, os policiais
Alexsander e Leandro avistaram o veículo estacionado na garagem; houve
uma fuga dos réus, novamente, mas dessa vez eles abandonaram armamento.
Às perguntas do Defensor, respondeu que a droga estava armazenada em
forma de tabletes, os quais estavam acondicionados dentro da mochila (mídia
digital depositada em Cartório).
A testemunha Alexsander José Pinto, ouvido em Juízo,
afirmou que na data dos fatos estava na base, juntamente com seu colega de
farda Leandro, quando lá compareceu um solicitante noticiando que seu
veículo, um Fiat Palio, havia sido furtado. Empreendeu diligências no intuito
de localizar o veículo, se deslocando para a Rodovia SP 171, quando
avistaram um veículo, marca Fiat, no sentido Guaratinguetá x Cunha;
resolveram abordar tal veículo, dando ordem de parada a seu condutor.
Relatou que o condutor acionou a seta, e diminuiu a velocidade, indicando que
iria estacionar no acostamento; todavia, em dado momento, ele empreendeu
fuga. Narrou que foram ao encalço do referido veículo, mas a viatura estava
em péssimo estado de conservação e não desenvolvia velocidade; a cada
momento que passava, iam perdendo o veículo Fiat de vista. Relatou que, em
dado momento, uma bolsa foi lançada do interior do veículo Fiat.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000205-19.2017.8.26.0621 -Voto no 17295
8
Continuaram em perseguição, mas o veículo ia cada vez mais ganhando
distância. Ao chegarem próximos a uma rotatória na entrada de Cunha,
decidiram voltar para pegar a bolsa; ao retornarem, encontraram com dois
policiais que estavam indo em apoio, pois já haviam ligado para a base
noticiando que uma bolsa havia sido lançada, às margens da rodovia, para
fora de um carro. Relatou que passaram, os quatro policiais, a procurar a
bolsa, sendo que foi o depoente quem a achou. Disse que, dentro da bolsa,
havia quatro tijolos e meio de maconha, pesando 3.300 gramas; deixaram a
bolsa aos cuidados dos outros dois policiais. Narrou que, ao passarem pelo
veículo Fiat, pode perceber que o condutor era o corréu LEONARDO; que a
corré ocupava o assento do carona, ao lado do corréu; e, que havia um
terceiro ocupante, no assento traseiro, que não foi possível ser identificado,
pois o veículo estava com os vidros abaixados na parte da frente e levantados
na parte traseira. Disse que seu colega de farda, Leandro, sabia que a
genitora do corréu LEONARDO morava no Bairro do Engenho, que fica
sentido Cunha/Paraty. Decidiram, então, fazer um patrulhamento nesse bairro
e, chegando defronte à casa da genitora do corréu, avistaram um carro
coberto, porém com algumas partes expostas, sendo possível identificar que
era o mesmo veículo que havia empreendido fuga da guarnição policial na
rodovia momentos antes. Nisso, saiu da casa o corréu LEONARDO, em
companhia de um garoto, sendo que ambos estavam armados e, ao se
depararem com a guarnição policial, empreenderam fuga, pelos fundos da
casa. O depoente foi ao encalço deles. No fundo da casa havia um quintal e
uma cerca; LEONARDO dispensou uma espingarda calibre 12, municiada
com dez projéteis; o garoto, que não conseguiram identificar, jogou um
'pistolão', tipo espingarda, calibre 28, municiada com quatro projéteis,
pularam a cerca e adentraram em uma mata muito densa; já era noite e não
tiveram como acossá-los, pois teriam que abandonar o material e a viatura no
local. Dentro da casa estava a namorada e os irmãos de LEONARDO. A irmã
maior de LEONARDO confirmou que foi ele, em companhia do outro rapaz
não identificado, quem empreendeu fuga pelos fundos da casa; confirmou
também que a corré estava em companhia de LEONARDO e do terceiro não
identificado. Dentro da casa, em cima do guarda roupas, foi localizada uma
espingarda de chumbinho, uma balança de precisão, balança comum, estilete
e, salvo engano do depoente, papel alumínio. Disse que o carro que estava
estacionado na garagem era o mesmo que empreendeu fuga da guarnição
policial na estrada. LEONARDO é conhecido do meio policial como
traficante; TALITA não. Às perguntas do MP, respondeu que os outros dois
policiais que prestaram apoio ao depoente para localização da bolsa foram o
Comandante Izalino e o Cabo Herbert; que, do momento em que avistaram a
bolsa ser arremessada do interior do veículo até retornarem para aquele local,
após desistirem da perseguição ao automóvel, decorreu cerca de 3 a 5
minutos; foi muito rápido; que dentro da casa estava sentada no sofá a corré,
uma garota de quatorze anos, aproximadamente, que se disse irmã de
LEONARDO, e mais duas crianças pequenas; que a corré falou que tinha
acabado de chegar sozinha e a pé na casa; que não identificaram quem
arremessou, de dentro do veículo, a bolsa; que viu LEONARDO e o garoto
dispensando as armas para pular a cerca, pois a mesma era muito alta; que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000205-19.2017.8.26.0621 -Voto no 17295
9
acredita que a maconha custa, no atacado, custe R$ 900,00 (novecentos reais)
o quilo; que a bolsa estava fechada, sem sinal de abertura. Às perguntas do
Defensor, respondeu que já abordou LEONARDO, mas nada de ilícito foi
encontrado; que o carro estava estacionado na garagem, mas com o motor
quente; que o portão da casa era do tipo porteira, que abre para fora; que
quando chegaram à casa, LEONARDO e o terceiro não identificados saíram
até a porta, pois devem ter ouvido o barulho da viatura; que deram a ordem de
parada, na estrada, por volta das17h50min. e chegaram à casa da genitora do
corréu por volta das 18h15/20min.;que do local em que encontraram a bolsa
até a casa da mãe do corréu LEONARDO não deve passar de 7 Km (mídia
digital depositada em Cartório).
A testemunha Leandro Rodrigo Barbosa, ouvido em Juízo,
afirmou que na data dos fatos estavam averiguando um furto ocorrido no
centro da cidade; tratava-se de um Fiat/Palio de cor prata; o depoente já tinha
ciência de que havia várias denúncias de que LEONARDO estava traficando,
transportando armas e drogas dentro do veículo Fiat/Siena, cor prata.
Estavam trafegando pela Rodovia SP 171, sentido Cunha/Guaratinguetá,
quando avistaram um veículo, em sentido contrário, que acreditavam ser o
furtado; deram sinal para ele parar; o condutor do veículo acionou a seta,
indicando que iria encostar, mas quando foram tentar abordá-lo, ele foi
embora; os vidros da frente do veículo estavam abertos e pôde identificar que
LEONARDO era quem o estava conduzindo; a corré TALITA estava ao lado
dele. Havia uma terceira pessoa no banco de trás, a qual não conseguiu
identificar. Tentaram acompanhá-los, mas a viatura apresentou defeito, não
desenvolvendo velocidade devido a problemas na parte elétrica. Viram,
claramente, algo sendo lançado pela janela do passageiro da frente [uma
bolsa] do veículo que estavam acompanhando. Passaram pela bolsa, sendo
que o parceiro do depoente marcou o lugar certo onde ela estava caída; não
conseguiram acompanhar o carro de LEONARDO e retornaram, sendo que,
nesse mesmo tempo, recebeu uma ligação, em seu telefone, da base
informando que alguém teria ligado [na base] e informado que algo havia sido
lançado do interior do veículo. Retornaram e, chegando ao local, o colega de
farda do depoente achou as drogas acondicionadas dentro de bolsa; o Cabo
Izalino veio em apoio à guarnição do depoente, não se recordando se ele ficou
com a bolsa. Ato contínuo, dirigiram-se ao Bairro do Engenho, local onde
mora a mãe do réu, pois já havia denúncia dando conta de que o réu estaria
traficando e guardando armas dentro da casa. Ao chegarem em frente a casa,
conseguiram identificar o carro, que estava semicoberto, Fiat Siena. Havia
uma luz acesa em cima do carro que estava estacionado na garagem da casa.
O réu, em companhia do terceiro indivíduo não identificado, saiu da casa com
arma em punho [LEONARDO com uma espingarda e o outro com uma
garrucha]; gritaram 'polícia' e os dois saíram correndo pelos fundos da casa.
O colega de farda do depoente entrou na casa, a ré já foi detida ali mesmo.
Tentaram ir ao encalço do réu e do terceiro não identificado, mas não
conseguiram, pois se depararam com uma mata fechada. Encontraram armas,
munição e a garrucha jogados pelo trajeto percorrido pelo réu. Na casa, além
da ré TALITA, estava a irmã do réu, menor de idade. Conversando com ela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000205-19.2017.8.26.0621 -Voto no 17295
10
obtiveram a confirmação que LEONARDO tinha acabado de chegar na casa,
'todo apavorado', pois tinha fugido da Polícia. Não chegou a conversar com a
ré TALITA sobre os fatos. As notícias de tráfico de drogas que tinha
conhecimento sempre envolviam LEONARDO; não TALITA. Às perguntas do
MP, respondeu que no momento em que a bolsa foi lançada ainda estava
claro, sendo possível a visualização; não se recordar se a bolsa, ao ser
encontrada, estava fechada, pois o primeiro contato com ela quem teve foi o
colega de farda do depoente. Às perguntas do Defensor, respondeu que a
viatura estava na Rodovia [SP 171] na direção contrária à que seguia o
veículo de LEONARDO, ou seja, a viatura na direção Cunha x Guaratinguetá
e, LEONARDO, sentido Guaratinguetá x Cunha; que não se recorda muito
bem se chegou a parar a viatura quando o réu tencionou que iria estacionar o
veículo, em razão da ordem de parada, lembrando-se que seu parceiro de
farda chegou a descer da viatura ainda em movimento; que o primeiro contato
com a droga quem teve foi seu colega de farda, o Cabo Alexsander; que o
tempo de perseguição ao Fiat/Siena durou cerca de três minutos, pois a
viatura começou a 'engasgar' e a perder velocidade; além das pessoas já
mencionada, não se recorda de mais alguém dentro da casa da mãe do réu
(mídia digital depositada em Cartório).
Interrogado, LEONARDO NASCIMENTO CASTILHO
declarou que os fatos descritos na denúncia não são verdadeiros. Disse que o
veículo Fiat/Siena, placa HGS 2114, pertence à sua mãe e que não usa esse
veículo, nem esporadicamente. Verberou que, na data dos fatos, estava na
cidade de Lorena, na Vila Geny, trabalhando com um senhor - que é mestre de
obras e que, nesse dia, especificamente, estava fazendo um telhado. Disse
trabalhar informalmente, recebendo por semana ou de quinze em quinze dias.
Confirmou que a arma realmente estava na casa de sua mãe; que a arma
encontrada pelos policiais pertencia a seu pai; que seu genitor faleceu e essa
arma permaneceu lá; ela estava enrolada em um cobertor em cima do guarda-
roupas. Reafirmou que não se encontrava em casa no dia em que os policiais
lá estiveram. Disse nada ter contra os policiais Leandro e Alexsandro; no
entanto, eles sempre o abordam, na rua, e o xingam, dizendo-lhe 'palavrões'.
Afirmou trabalhar como ajudante geral e ganhar quarenta e cinco reais por
dia; nunca ter sido processado antes e não ter filhos. Às perguntas do MP,
respondeu que uma das armas apreendidas a menor- era sua; a outra não;
que era minha era uma pequena e a espingarda de chumbinho; negou que
estivesse conduzindo o veículo como afirmado pelos policiais; que, no dia dos
fatos, TALITA estava na casa de sua mãe, olhando seus irmãozinhos, para sua
mãe trabalhar; que mora junto com TALITA há dois anos e meio (mídia
digital depositada em Cartório).
Interrogada, a corré TALITA MAIARA RODRIGUES DE
OLIVEIRA declarou que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros.
Disseque, no dia em que foi presa, estava na casa de sua sogra, Cristina,
genitora de LEONARDO, sendo que os policiais lá chegaram e perguntavam
por LEONARDO, ao que respondeu que ele estaria trabalhando, em Lorena.
Verberou que os policiais a algemaram e a colocaram na viatura. Disse que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000205-19.2017.8.26.0621 -Voto no 17295
11
veículo Fiat/Siena, que pertence a sua sogra, estava estacionado na garagem
da casa. Afirmou que o veículo não havia saído naquele dia. Afirmou nada ter
contra os policiais e trabalhar cuidando dos filhos de sua sogra. Verberou não
ter ideia das razões que levaram esses policiais a apresentarem versão diversa
da sua. Disse não ter filhos. Às perguntas do MP, respondeu não saber
precisar em que local LEONARDO trabalha em Lorena; que ainda mantém
relacionamento amoroso com LEONARDO; que moram juntos na casa de sua
sogra; que, no dia dos fatos, LEONARDO não retornaria para casa, pois ele
iria trabalhar até tarde; que LEONARDO realiza serviços gerais. Às
perguntas do Defensor, respondeu que, no momento da abordagem policial,
estavam na casa, além dela, mais três crianças de 5, 9 e 12 anos de idade; que
não acompanhou a realização das buscas feitas pelos policiais dentro da casa,
pois eles não deixaram; que, quando estava na viatura, os policiais vieram
com algo enrolado num pano, dizendo que era uma arma, mas não lhe foi
exibida tal arma (mídia digital depositada em Cartório).”
A versão exculpatória dos réus é manifestamente mentirosa.
TALITA, interrogada na fase policial às fls. 16/17, forneceu
versão completamente diferente:
“QUE NA PRESENÇA DE SUA ADVOGADA MAYARA FERRAZ DE OLIVEIRA
OAB NÚMERO 373053, ESCLARECEU QUE FORAM OS POLICIAIIS AQUI
PRESENTES QUE ESTIVERAM NA SUA RESIDÊNCIA, QUE UM DOS POLCIAIS A
CHAMOU PARA CONVERSAR E LHE PEGOU PELO BRAÇO FAZENDO USO DE
FORÇA DESNECESSÁRIA, AO QUAL LHE DISSE NÃO PRECISAVA DISTO, E
ESTE ENTENDEU SUA POSIÇÃO, NÃO POSSUI DEPENDENTES ECONÔMICOS,
COM RELAÇÃO AOS FATOS NEGA QUALQUER PARTICIPAÇÃO NOS CRIMES
ELENCADOS, SENDO CERTO QUE NÃO ESTAVA NO CARRO, CONFORME
DISSE O POLICIAL, SEQUER ADENTROU O VEICULO NA DATA DE HOJE,
PELO FATO QUE ESTAVA NA ROÇA, FOI BUSCAR AS CRIANÇAS QUE SÃO
DEIXADAS CINCO MINUTOS DA CASA E QUANDO RETORNOU POR VOLTA
DAS 18:00 HORAS E O VEICULO JÁ ESTAVA ESTACIONADO, NO ENTANTO
NÃO PODE DIZER QUEM ESTAVA DENTRO DO AUTOMÓVEL PORQUE FOI NO
BANHEIRO E LOGO APÓS A POLICIA CHEGOU, NÃO SABE DIZER O MOTIVO
PELO QUAL LEONARDO FUGIU APENAS NÃO O VIU MAIS, E NEM SE
HAVERIA OUTRA PESSOA COM ELE, NÃO TEM CONHECIMENTO QUE ELE
PRATICA CRIMES, TAMBÉM NÃO VIU ARMAS DENTRO DO CARRO OU NA
CASA.”
Acompanhada de advogada, TALITA não disse saber se o
veículo havia sido utilizado no dia dos fatos e confirmou que LEONARDO fugiu com a
chegada dos policiais e não o viu mais.
Isso desmente toda a tese de que estaria trabalhando em outra
cidade e põe em cheque a tentativa de se afastar da cena do crime visualizada pelos
policiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000205-19.2017.8.26.0621 -Voto no 17295
12
O interrogatório é meio defesa, mas também meio de prova.
Comprovadamente mentiroso, pode e deve pesar em desfazer do próprio réu, como ocorre
com TALITA.
No mais, os policiais disseram que os entorpecentes foram
jogados de dentro do carro, que era conduzido por LEONARDO, pelo lado do passageiro,
o qual era ocupado por TALITA.
Tudo indica, pois, ciência e participação de TALITA
também no transporte do entorpecente, motivo pelo qual, nos termos do art. 239 do Código
de Processo Penal, possível condená-la nos termos da denúncia.
Eventual desconhecimento da droga reclamava que trouxesse
ao menos indícios neste sentido, o que não fez e, pior, trouxe versão que se mostrou falsa.
Portanto, tenho que os dois devem ser condenados pelo
tráfico de drogas.
5. PENAS.
As penas-base devem ser fixadas em 1/6 acima do mínimo
legal, assim como se procedeu com LEONARDO na sentença, resultando em 5 anos e 10
meses de reclusão e 583 dias-multa.
A quantidade, objetivamente considerada, deve ser valorada
para fixar a pena-base, porque possui idêntica vulneração ao bem jurídico do que o tráfico
realizado em locais considerados “mais povoados”.
Não há atenuantes ou agravantes.
Nas terceiras fases, ausentes majorantes ou minorantes, sendo
inaplicável a causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, porque
a considerável quantidade de drogas, aliada ao fato de que a residência de LEONARDO
era utilizada para o tráfico, bem como materiais apreendidos para a preparação de drogas,
trata-se de circunstâncias que evidenciam a dedicação dos dois às atividades criminosas.
Por fim, deve ser mantido o reconhecimento do concurso de
crimes em face de LEONARDO, porque não comprovado que o armamento objetivava o
tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000205-19.2017.8.26.0621 -Voto no 17295
13
6. REGIMES.
As penas são superiores a 4 anos de reclusão e, presente
circunstância judicial negativa, rigorosa a fixação de regimes iniciais fechados para os dois,
nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso interposto
por LEONARDO NASCIMENTO CASTILHO e pelo parcial provimento do recurso
interposto pelo Ministério Público para condenar TALITA MAIARA RODRIGUES DE
OLIVEIRA por infração ao art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, às penas de 5 anos e 10
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, no piso.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos os mandados de prisão, para efetivo cumprimento das penas, e as
guias de recolhimento definitivas.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR